Tribunal: STF
Processo: HC 233769
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Sérgio Severiano em favor de Moisés dos Santos Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 840.822/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INTENÇÃO DE REVENDA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 4, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega, em suma, que o quadro fático delineado pela prova e admitido pela sentença não comportaria o enquadramento da conduta do paciente como receptação qualificada.



    Sustenta que a simples intenção de revender os bens roubados (1.524 bermudas) não caracterizaria o exercício de atividade comercial ou forma de comércio irregular ou clandestino, elementar da forma qualificada da receptação (CPP, art. 180, § 2º). (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a conduta seja desclassificada para o tipo de receptação simples (CP, art. 180, caput).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, nos seguintes termos:



     “



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §§ 1° E 2°, DO CP). CONDENAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA, COM A CONSEQUENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CP). REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DO HABEAS CORPUS.” (eDOC 9)



    É o relatório.



    Decido. 



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a análise da pretensão prescindiria do revolvimento do acervo fático-probatório.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória, mantida pelo Tribunal de Justiça:



    “A vítima Rafael Rios Marques disse que no dia 22 de abril de 2.021, pela madrugada, foram subtraídas diversas bermudas, sendo recuperada parte delas (cerca mil e quinhentas peças), cinco dias depois. Disse que cada peça custava entre quatorze e quinze reais.



    A testemunha Adalberto Aparecido Pimenta, policial civil, disse que recebeu uma informação de que as bermudas, objeto de furto, estariam na casa do réu. Em diligência, ele, confessou ter adquirido as bermudas, ciente da ilicitude delas. Após, foi até a casa dele e localizou as bermudas.



    Por fim, o réu Moisés dos Santos, devidamente intimado para dar sua versão dos fatos, quedou-se inerte, sendo declarado revel. Porém, ainda em sede administrativa, ele confessou a prática do delito (página 36).



    No que se refere à qualificadora, é evidente que o réu pensava em revender comercialmente as peças. Ao adquirir milhares de bermudas, por óbvio que o intuito final não era toma-las todas para si a preço menor, mas revendê-la com lucro maior do que o que obteria caso as adquirisse licitamente. Apenas se houvesse algum elemento de prova a desfazer a presunção que naturalmente emerge dos fatos, é que se poderia pensar em afastar a qualificadora.



    Assim, a única prova produzida nos autos (suficiente para embasar um decreto condenatório) é no sentido de atribuir a responsabilidade ao réu Moisés dos Santos”. (eDOC 2, p. 5)



    Assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Transcrevo ainda parte do parecer proferido pelo Ministério Público Federal nos presentes autos:



    “(...)Rever os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias, no sentido de que o ora paciente adquiriu 1.524 bermudas, que sabia ou deveria saber serem produtos de crime, com o objetivo de revendê-las com lucro (o que foi confirmado pelo próprio paciente), levaria ao indevido incursionamento na moldura fático-probatória delineada nos autos. 



    Sendo esse o contexto, não se revela cognoscível a insurgência por não se amoldar à estreita via eleita, mormente pela ausência de flagrante ilegalidade ou de teratologia.” (eDOC 9, p. 6)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente